Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-23.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE MARTINS CARRIJO - CPF: 432.393.311-87 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000621-23.2022.8.11.0035 - PJE

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorrido(s):

MARLENE MARTINS CARRIJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 85, I DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrida MARLENE MARTINS CARRIJO objetivando a condenação do Município de Alto Garças a concessão de adicional por tempo de serviço em 3% (três por cento) por ano de exercício ao limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 85, I da Lei Orgânica do Município, bem como o pagamento dos valores retroativos.

2.
Nos termos do artigo 85, I da Lei Orgânica Municipal, a Recorrida faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento), considerando que comprovou o tempo de efetivo exercício.

3.
A Lei Orgânica Municipal em seu artigo 85, prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço, nas seguintes condições:

“Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal:

I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

(...)”

4.
Com efeito, a documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que a Recorrida é integrante dos quadros de profissionais efetivos do Recorrente Município de Alto Garças, desde 10 de fevereiro de 1993, no cargo de professora.

5.
Diante da evidente previsão legal, então, por certo que devido a Recorrida o pagamento da gratificação recebida.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023